Tribunal: TJSP
Processo: 1013859-32.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO - ARRENDAMENTO MERCANTIL – Utilização do preço do veículo estipulado na Tabela Fipe para fins de apuração de eventual saldo em favor do arrendatário – Descabimento – Veículo vendido em leilão extrajudicial, onde prevalece o melhor preço, ainda que inferior ao valor de mercado – Utilização da Tabela Fipe admitida apenas na hipótese de o arrendante não comprovar o valor da venda -

Ementa:
APELAÇÃO - ARRENDAMENTO MERCANTIL – Utilização do preço do veículo estipulado na Tabela Fipe para fins de apuração de eventual saldo em favor do arrendatário – Descabimento – Veículo vendido em leilão extrajudicial, onde prevalece o melhor preço, ainda que inferior ao valor de mercado – Utilização da Tabela Fipe admitida apenas na hipótese de o arrendante não comprovar o valor da venda - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013859-32.2018.8.26.0068 -Voto no 29845 - lufe
Registro: 2020.0000767131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013859-32.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante AIRTON CÍCERO
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada BV LEASING - ARRENDAMENTO
MERCANTIL S/A.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013859-32.2018.8.26.0068 -Voto no 29845 - lufe
Voto no 29845
Apelação no 1013859-32.2018.8.26.0068
Comarca: Barueri 6a Vara Cível
Apelante: Airton Cícero da Silva
Apelada: BV Leasing - Arrendamento Mercantil S/A
Juíza 1a Inst.: Dr. José Maria Alves de Aguiar Júnior
APELAÇÃO - ARRENDAMENTO MERCANTIL Utilização do
preço do veículo estipulado na Tabela Fipe para fins de apuração de
eventual saldo em favor do arrendatário Descabimento Veículo
vendido em leilão extrajudicial, onde prevalece o melhor preço,
ainda que inferior ao valor de mercado Utilização da Tabela Fipe
admitida apenas na hipótese de o arrendante não comprovar o valor
da venda - Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por AIRTON
CÍCERO DA SILVA contra respeitável sentença de fls. 85/90 que, nos autos dos
ação de restituição de VRG que move contra BV LEASING - ARRENDAMENTO
MERCANTIL S/A, julgou improcedente a ação, por não haver saldo em favor do
autor.
Irresignada, apela a parte autora (fls. 92/99),
sustentando, em síntese, que o acerto de contas elaborado pelo juízo não atende
aos parâmetros fixados pelo Resp. 1.099.212/RJ, pois o preço de venda do bem
(R$ 10.100,00) é vil e muito inferior ao valor de mercado estabelecido na Tabela
Fipe (R$ 17.636,00), que já considera a depreciação anual dos bens e deve ser
adotado em detrimento do valor obtido no leilão, sob pena de implicar em
desvantagem exagerada ao consumidor. Argumenta que a Instituição Financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013859-32.2018.8.26.0068 -Voto no 29845 - lufe
não apresentou avaliação do bem a fim de justificar a venda por quantia irrisória,
ausente prova de que o veículo estivesse avariado ou mesmo em estado precário.
Recurso processado, com contrarrazões (fls.
101/103).

É o relatório, passo ao voto.
Cinge-se o objeto recursal ao valor de venda do
bem, a ser adotado no acerto de contas em contrato de arrendamento mercantil
firmado entre as partes.
A venda extrajudicial por meio de leilão, realizada
pela instituição financeira, é procedimento autorizado por lei, e não há qualquer
previsão legal determinando a adoção do preço de mercado estabelecido na
Tabela Fipe para fins de cálculo de eventual saldo remanescente em favor do
arrendatário.
Ao contrário do que sustenta o apelante, o Recurso
Especial 1.099.212 não estabeleceu, em momento algum, a Tabela Fipe como
parâmetro para o preço praticado na venda extrajudicial, tendo, como objeto, tão
somente, os critérios para a devolução do VRG:
“RECURSO ESPECIAL. REPETITIVO. RITO DO ARTIGO
543-C
DO
CPC.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
LEASING.
INADIMPLEMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR RESIDUAL
GARANTIDOR (VRG). FORMA DE DEVOLUÇÃO. 1. Para os efeitos do artigo
543-C do CPC: "Nas ações de reintegração de posse motivadas por
inadimplemento de arrendamento mercantil financeiro, quando o produto
da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem for maior que o total
pactuado como VRG na contratação, será direito do arrendatário receber a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013859-32.2018.8.26.0068 -Voto no 29845 - lufe
diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de
outras despesas ou encargos contratuais". 2. Aplicação ao caso concreto:
recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”
(REsp no 1.099.212-RJ, 2.a Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j.
27.2.2013)
A venda extrajudicial do veículo se dá através de
leilão, autorizado por lei, procedimento em que, como sabido, prevalece a oferta do
melhor preço, ainda que inferior ao valor de mercado, sem responsabilidade da
instituição financeira pelo resultado obtido.
Assim, a utilização da Tabela Fipe como
referência para a fixação do valor do veículo somente será admitida na hipótese de
o arrendador não comprovar o valor da venda do veículo ao terceiro, não havendo
que se falar, na hipótese, em venda por preço vil, certo que, se não atingiu o valor
de mercado, tal decorre do próprio estado de conservação do bem, considerado
pelos interessados neste tipo de aquisição.
Na hipótese dos autos, o apelado demonstrou o
valor da venda em leilão extrajudicial, devendo ser adotado, portanto, para fins de
apuração de eventual saldo remanescente, o que, em consequência, afasta a
existência de saldo credor em favor do apelante.
Nesse sentido trilha o entendimento desta Câmara:
Arrendamento mercantil. Pedido de restituição do valor
residual garantido. Contrato rompido pela mora e com retomada do veículo.
Ação julgada improcedente. Prescrição afastada. Prazo do art. 205 do
Código Civil. Contrato firmado em fevereiro de 2008 e ação de reintegração
de posse ajuizada em 2011, antes do escoado o prazo prescricional.
Devolução do valor residual garantido condicionada à existência de saldo a
favor da arrendatária. Observância do Recurso Repetitivo no 1.099.212/RJ.
Saldo devedor que deve corresponder as prestações vencidas e não
liquidadas até a data da devolução voluntária do bem arrendado, nelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013859-32.2018.8.26.0068 -Voto no 29845 - lufe
incluído o VRG e acrescidas de encargos contratuais, bem como dos
impostos, taxas e despesas. Venda do bem em leilão extrajudicial.
Pretensão à fixação do valor conforme a Tabela Fipe. Impossibilidade.
Precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida. Recurso improvido, com
observação. (...) Rompido o negócio jurídico por culpa da devedora, com a
retomada do veículo, não se pode pretender extinção pura e simples do
contrato
de
arrendamento mercantil, sem qualquer obrigação da
arrendatária para com a arrendante, nem reclamar a restituição em bases
desprovidas de fundamento. A autora só fará jus à devolução do valor
residual garantido se o valor da alienação do bem for superior à quantia
disponibilizada a ela, conforme contrato celebrado entre as partes. Nos
termos da jurisprudência do Tribunal Superior, fundada em julgamento de
recurso repetitivo, a apuração do saldo devedor ou credor se faz com a
subtração do valor da venda do bem com a obrigação pendente com o
banco, com os acréscimos contratuais e legais. O VRG compõe a equação
financeira, mas só deve ser devolvido em havendo excesso em poder do
credor. A instituição financeira não está obrigada a vender o veículo pelo
valor total de tabela, pois os leilões extrajudiciais seguem regras de
mercado diferentes, cujas vendas não ocorrem nas faixas de preços
convencionais. Como anotado no julgamento da apelação no
1005265-84.2019.8.26.0006, Rel. o Des. Marcondes D'Angelo, "impensável,
assim, aplicar-se em casos tais a Tabela FIPE da Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas como critério de liquidação, como pretende o
arrendatário, pois referida tabela considera a média dos preços levando em
conta o perfeito estado dos veículo de referência (manutenção,
conservação e histórico), além de outras diferenças pontuais, como, por
exemplo, a região em que o bem é utilizado (por exemplo, picapes são mais
valorizadas no centro-oeste). Logo, nesse tocante, o mercado pagou pelo
veículo aquilo que efetivamente ele valia, considerando as manutenções
necessárias, o estado de conservação no qual se encontrava e o seu
histórico negativo de ter sido retomado por falta de pagamento de
arrendamento mercantil, não havendo espaço para qualquer crítica no
respeitante ao preço de venda". (TJSP; Apelação Cível
1061963-22.2019.8.26.0100; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/05/2020; Data de Registro: 13/05/2020)
Assim, de rigor a manutenção da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013859-32.2018.8.26.0068 -Voto no 29845 - lufe
Ante o provimento do recurso, majoro a verba
honorária arbitrada na sentença para 15%, em consideração ao trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono da autora em sede recursal, nos termos do §11 do art.
85 do CPC, observada a gratuidade.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a insurgência
se realizar pelo meio recursal adequado.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator